Tribunal: TJDFT
Processo: 0009994-95.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO.
1. Verifica-se contradição entre a fundamentação lastreada na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e a tese por ele fixada, em recurso repetitivo.
2. O STJ firmou, no julgamento do recurso representativo de controvérsia REsp 1392245/DF, que não é possível a cobrança de juros remuneratórios na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença proferida na ação civil pública n. 16798-9/1998, porquanto não incluídos no título executivo judicial; mas, cabe a inclusão de expurgos inflacionários, a título de atualização monetária plena, quando a sentença não tenha se pronunciado a respeito.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a alegada contradição e determinar a exclusão da incidência dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês, sobre o cálculo do valor do crédito exequendo; sem prejuízo da incidência dos expurgos inflacionários posteriores, a título de correção monetária plena do débito judicial.